Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701246-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI RAIMUNDO DE LIMA AGRAVADO: APARECIDA MACIEL ALVES DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra a decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (autos 0705041-39.2022) de indeferimento de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com vistas à obtenção do endereço do requerido para efetivação da citação. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido constante ao Id. 130608578, uma vez que é ônus da parte requerente fornecer ao Juízo o endereço correto da parte ré, a fim de viabilizar a sua citação, nos termos do artigo 14, § 1o, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS BACENJUD, INFOSEG E SIEL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Autilização dos sistemas informatizados para localizar o endereço do réu é somente admitida em casos excepcionais quando findos os meios disponíveis para identificar o paradeiro da parte adversa. 2. Não comprovado o esgotamento das diligências para a localização do requerido, é mister a manutenção da decisão que indefere o pedido de consulta de endereço aos sistemas BacenJud, Infoseg e SIEL. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.884228, 20150020076349AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2015, Publicado no DJE: 06/08/2015. Pág.: 253). Ademais, o mínimo que se exige daquele que pretende ingressar em Juízo é informar o endereço da parte contrária ou a comprovação de que esgotou todos as diligências possíveis para localização dos réus. Estando a parte ré em local incerto ou não sabido, a parte requerente deverá ventilar sua pretensão em uma das Varas Cíveis desta Circunscrição, em que é cabível a citação ficta. Portanto, faculto derradeira oportunidade à autora para, no prazo de cinco dias, indicar o correto endereço da parte ré, sob pena de extinção do feito. Intime-se. O agravante sustenta, em síntese, o esgotamento dos meios à localização do endereço do requerido. Postula os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento de processo em trâmite no Juizado Especial Cível. E, ainda que assim não fosse, o agravante (patrocinado por advogado regularmente constituído) sequer teria demonstrado o exaurimento das medidas à localização do endereço do requerido (ônus processual ao seu encargo). Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito